Tribunal: TRF3
Processo: 0000350-42.2019.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000350-42.2019.4.03.6130
RELATOR:
Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000350-42.2019.4.03.6130
RELATOR:
Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO ALVES DE CASTRO, representado pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Osasco/SP que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 304, c. c art. 297, do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 do Código Penal, e (ii) prestação pecuni

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000350-42.2019.4.03.6130
RELATOR:
Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000350-42.2019.4.03.6130
RELATOR:
Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO ALVES DE CASTRO, representado pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Osasco/SP que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 304, c. c art. 297, do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 do Código Penal, e (ii) prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários mínimos, em favor da União.
Narra a denúncia (ID 150926777), recebida em 07.08.2015:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de julho de 2014, por volta das 17h00, na Rodovia Regis Bitencourt. km 297, nesta cidade e comarca, RAIMUNDO ALVES DE CASTRO, qualificado à fl. 16, fez uso de documento público falsificado, consistente em uma carteira nacional de habilitação, espelho no 988M7549, em seu nome.
Segundo o apurado, no dia dos fatos o acusado conduzia um veículo GM Prisma, placas IRA2088 - Bahia pela citada rodovia, quando então foi parado por policiais rodoviários federais em bloqueio de rotina.
Solicitados seus documentos, RAIMUNDO apresentou uma carteira nacional de habilitação em seu nome, cujo espelho tinha a numeração 988487549.
Ocorre que os policiais desconfiaram da autenticidade do documento, eis que o papel, o alto relevo e a fita holográfica pareciam adulterados. Assim, pesquisaram junto ao cadastro nacional de condutores, ocasião em que constataram que os dados não coincidiam com a CNH apresentada.
Submetido à perícia, o laudo de fis. 81/83 atestou a falsidade do documento apresentado pelo acusado.
A sentença (ID 150926779, fls. 247/252) foi publicada em 20.02.2020.
Em suas razões de apelação (ID 150926789), a defesa pede a absolvição do réu, ao argumento de que ele não tinha conhecimento de que o documento apresentado era falso e, por isso, não houve dolo em sua conduta.
Foram apresentadas contrarrazões (ID 150926792).
A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 151120323).
É o relatório.
À revisão.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000350-42.2019.4.03.6130
RELATOR:
Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO ALVES DE CASTRO, por meio da Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença que o condenou pela prática do crime de uso de documento público falso.
A
materialidade
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 150926776, fls. 4/10), pelo auto de exibição e apreensão (ID 150926776, fls. 20/21) e pelo laudo documentoscópico (ID 150926777, fls. 60/61), que constatou que a carteira nacional de habilitação (CNH) apreendida era falsa. A

autoria
deflui das provas produzidas em contraditório durante a instrução processual.
A defesa pede a absolvição do apelante ao argumento de que ele não tinha conhecimento de que o documento apresentado era falso, de modo que não houve dolo em sua conduta. Sem razão.
Com efeito, ao ser interrogado em juízo (ID 150926783) o apelante disse que tinha tirado essa CNH no Rio de Janeiro, por ela pagando R$ 1.000,00 (mil reais). Aduziu que, para trocar a habilitação da categoria “AB” para a “AD”, não passou por nenhum tipo de prova; apenas ligou para o "rapaz" a quem pagara pela CNH e ele o encontrou, dizendo que a negociação “só foi de boca”.
A alegação de que o apelante não sabia que a CNH era falsa não tem um mínimo de veracidade. Afinal, não é preciso ser muito inteligente nem culto para se saber que não se consegue uma CNH, ainda mais da categoria "AD", "só de boca", sem nenhum tipo de prova ou exame por órgão público ou credenciado.
No caso, não se pode sequer falar em dolo eventual. O apelante tinha total consciência da ilicitude da sua conduta, sendo direto o dolo. Tanto isso é verdade que o apelante disse que trabalhou com a carteira falsa por quatro ou cinco anos e que a adquirira de "um rapaz", no Rio de Janeiro, a quem conhecera por meio de "anúncio colocado num poste".
Ora, tivesse o apelante a real intenção de agir corretamente, teria procurado o órgão público competente para obter a sua CNH, mas não o fez, valendo-se de meio ilícito para obter uma autorização pública falsa para dirigir.
Como salientou o juízo (ID 150926779, fls. 251):
Não se pode olvidar que este tipo de conhecimento (ter ciência da necessidade de passar por exames para a obtenção de CNH, mormente as de categorias mais especializadas) faz parte de um censo comum; sendo certo que não e preciso ter cursado ensino médio ou superior para saber da necessidade de realizar exames para a renovação ou obtenção de categoria mais complexa de CNH.
Portanto, comprovadas a materialidade, a autoria e, principalmente, o dolo,
mantenho a condenação
de RAIMUNDO ALVES DE CASTRO pela prática do crime de uso de documento público falso (CP, art. 304 c.c. art. 297).
Quanto à
dosimetria da pena
, não houve insurgência por parte da defesa, ficando mantida, assim como o
regime inicial semiaberto
e a
substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos estabelecidos na sentença, uma vez que o recurso é exclusivo da defesa.
Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
à apelação.
É o voto.

E M E N T A
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DOLO.
1. A alegação de que o apelante não sabia que a CNH era falsa não tem um mínimo de veracidade. Afinal, não se consegue uma CNH sem nenhum tipo de prova ou exame por órgão público ou credenciado.
2. O apelante tinha total consciência da ilicitude da sua conduta. Tivesse a real intenção de agir corretamente, teria procurado o órgão público competente para obter a sua CNH, mas não o fez, valendo-se de meio ilícito para obter uma autorização pública falsa para dirigir.
3. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.